Tribunal: TJSP
Processo: 2199338-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação cominatória c.c. indenizatória. Decisão que, deferindo a tutela de urgência requerida na petição inicial, assina prazo para cumprimento da ordem, sob pena de incidir em multa cominatória. Ausência de efetivo interesse recursal na pretendida discussão sobre o cabimento da "astreintes", uma vez que o réu não põe em dúvida a licitude da determinação que

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação cominatória c.c. indenizatória. Decisão que, deferindo a tutela de urgência requerida na petição inicial, assina prazo para cumprimento da ordem, sob pena de incidir em multa cominatória. Ausência de efetivo interesse recursal na pretendida discussão sobre o cabimento da "astreintes", uma vez que o réu não põe em dúvida a licitude da determinação que lhe foi dirigida, nem acena com a possibilidade de descumprimento, mas, pelo contrário, noticia já ter comunicado a fonte pagadora dos rendimentos da autora sobre a determinação judicial. Multa cominatória atrelada ao comando, ademais, que tem fundamento legal expresso no art. 537 do CPC, e que nada tem de exagerado para uma instituição financeira do porte da ré, ainda mais porque a respectiva incidência não é diária, mas a cada ato que porventura for realizado em descumprimento à ordem judicial. Efetiva incidência da multa e respectivo montante global que, de toda sorte, poderão ser discutidos na oportunidade de que trata o art. 537, § 1o, I, do CPC, se for o caso.

Não conheceram do agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2199338-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado RENILDO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199338-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2199338-23.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 13a Vara Cível Central
Agravante: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
Agravado: RENILDO DA SILVA
MM. Juiz de primeiro grau: Tonia Yuka Kôroku
Voto no 35.929
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação cominatória c.c.
indenizatória. Decisão que, deferindo a tutela de urgência
requerida na petição inicial, assina prazo para cumprimento da
ordem, sob pena de incidir em multa cominatória. Ausência de
efetivo interesse recursal na pretendida discussão sobre o
cabimento da “astreintes”, uma vez que o réu não põe em
dúvida a licitude da determinação que lhe foi dirigida, nem
acena com a possibilidade de descumprimento, mas, pelo
contrário, noticia já ter comunicado a fonte pagadora dos
rendimentos da autora sobre a determinação judicial. Multa
cominatória atrelada ao comando, ademais, que tem fundamento
legal expresso no art. 537 do CPC, e que nada tem de exagerado
para uma instituição financeira do porte da ré, ainda mais
porque a respectiva incidência não é diária, mas a cada ato que
porventura for realizado em descumprimento à ordem judicial.
Efetiva incidência da multa e respectivo montante global que, de
toda sorte, poderão ser discutidos na oportunidade de que trata o
art. 537, § 1o, I, do CPC, se for o caso.
Não conheceram do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199338-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em processo de ação cominatória c.c. indenizatória
proposta por RENILDO DA SILVA, agravado, em face de BANCO
SANTANDER BRASIL S/A, agravante.
Insurge-se o banco agravante contra tópico de
decisão que, deferindo a tutela de urgência requerida na petição inicial,
voltada ao pronto cancelamento da anotação restritiva, cominou multa no
valor de R$ 500,00, por “cada nova inscrição indevida” (fl. 38 dos autos do
processo; fl. 55 destes).
Como fundamentos do pedido de reforma,
sustenta o agravante, em síntese, ser desnecessária e exagerada a multa
cominada no caso dos autos, porquanto “em momento algum se negou a
cumprir”. Alega ser de rigor o cancelamento da indigitada multa, com vistas
a evitar enriquecimento indevido. Subsidiariamente, pede que a redução do
valor da multa.
2. Indeferido o requerimento de atribuição de
efeito suspensivo (fl. 103), deixou o agravado de responder (fl. 108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199338-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.
3. Este recurso não merece ser conhecido.
Isso porque é de se presumir que o agravante irá
cumprir o comando judicial, contra cujos conteúdo e legitimidade não se
volta, mas, ao contrário, alega que “em momento algum se negou a cumprir”
e que “não houve qualquer resistência ao cumprimento do determinado”, o
que mostra a ausência de efetivo interesse prático na discussão sobre o
cabimento ou não da multa cominada para a hipótese de descumprimento.
Por outro lado, a determinação dirigida ao
agravante e a multa cominatória a ela atrelada têm fundamento legal
expresso no art. 537 do CPC, o que não se discute.
Ainda, a multa cominada nada tem de exagerado
para uma instituição financeira do porte da agravante, tanto porque a
incidência não é diária, mas por cada ato que porventura vier a ser realizado
em desconformidade com o comando judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199338-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Seja como for, haverá condições plenas de
discussão sobre a efetiva incidência da multa e sobre o respectivo valor
acumulado, para efeito de eventual redução, mesmo após o trânsito em
julgado, nos termos do que dispõe o art. 537, § 1o, I, do CPC.
Por ora, o tema tratado neste recurso tem interesse
meramente teórico, não justificando a intervenção corretiva deste órgão
revisor.
Posto isso, meu voto não conhece do agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator